Tribunal: TJBA
Processo: 8005093-32.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005093-32.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLORIPES FIGUEIREDO DE SANTANA MIRANDA

Advogado(s)
:
RONEY DANILO GOMES SANTOS

APELADO: FLORIZA DE SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
ROSANA MOITINHO DOS SANTOS SILVERIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DA PARTE E DE TESTEMUNHA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JUSTIFICATIVA POSTERIOR NÃO IDÔNEA. ATESTADO MÉDICO SEM CORRELAÇÃO TEMPORAL COM O HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPEDIMENTO EFETIVO. NULIDADE PROCESSUAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por FLORIPES FIGUEIREDO DE SANTANA MIRANDA contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de FLORIZA DE SANTANA SOUZA, julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência da autora à audiência de instrução, que teria impedido a produção de prova testemunhal, justificando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – O Juízo de origem oportunizou regularmente a produção de prova oral, com designação de audiência de instrução e intimação das partes, inexistindo julgamento antecipado da lide ou indeferimento de prova.
4 – A audiência foi regularmente realizada, tendo sido registrada a ausência da autora e de sua testemunha, com prosseguimento da instrução e encerramento do ato.
5 – A justificativa apresentada posteriormente, consistente em alegado mal súbito, não se revela idônea, porquanto o atestado médico indica atendimento em horário posterior ao da audiência, sem comprovação de impedimento efetivo para o comparecimento.
6 – Inexistente qualquer ato judicial que tenha restringido o direito de defesa, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO
7 – Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005093-32.2024.8.05.0103, em que figura como apelante FLORIPES FIGUEIREDO DE SANTANA MIRANDA e como apelada FLORIZA DE SANTANA SOUZA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.